Tribunal: TJSP
Processo: 1002068-33.2024.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação declaratória. Condenação do autor ao pagamento das custas processuais após extinção da demanda em decorrência da homologação do pedido de desistência formulado antes da citação da parte contrária. Inadmissibilidade da condenação autoral ao pagamento das custas e despesas processuais, diante da incidência da regra contida no art. 290 do CPC. Precedentes do E. STJ e desta

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação declaratória. Condenação do autor ao pagamento das custas processuais após extinção da demanda em decorrência da homologação do pedido de desistência formulado antes da citação da parte contrária. Inadmissibilidade da condenação autoral ao pagamento das custas e despesas processuais, diante da incidência da regra contida no art. 290 do CPC. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. Sentença de extinção parcialmente alterada. Recurso provido.